Tribunal: TJSP
Processo: 2237399-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Insurgência contra a decisão que deferiu a expedição de mandado de levantamento da importância depositada nos autos em favor da parte exequente – Teses suscitadas pelos agravantes que já foram apreciadas e afastadas em decisão anterior – Preclusão consumativa – Inteligência do art. 505, caput, do CPC – Negado provimento.